Tribunal: STF
Processo: HC 212699
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Felipe da Silva Souza, apontando como autoridade coatora o Ministro Antônio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça, que julgou prejudicado o HC nº 711.700/MT.



    Depreende-se dos autos que o paciente está preso preventivamente ante a suposta prática do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    Alega o impetrante a presença de constrangimento ilegal, pois a segregação cautelar do paciente teria sido decretada por juízo que se declarou incompetente. 



    Aduz, ainda, excesso de prazo na formação da culpa, haja vista que



    “a decisão que apreciou o conflito negativo de jurisdição não transitou em julgado, sendo que, admitido o recurso especial este ainda será apreciado naquela Corte de Justiça. Assim e por isso, também, não há falar em perda do objeto”.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja emitido alvará de soltura em favor do paciente e, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas. 



    Examinados os autos, decido.



    Cuida-se, na espécie, de impetração voltada contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 711.700/MT. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que: 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Tem-se, ademais, que a questão acerca do alegado excesso de prazo na formação da culpa, suscitada neste writ, não foi objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Ademais, ainda que assim não fosse, a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão do impetrante, uma vez que o eminente Ministro Antônio Saldanha Palheiro julgou prejudicado o HC nº 711.700/MT em razão da perda superveniente do objeto, haja vista que o Tribunal local, ao apreciar o Conflito de Competência instaurado, reconheceu a competência do Juízo prolator da segregação cautelar, in verbis:



    “Isso, porque informações prestadas pela instância ordinária dão conta de que, ‘no dia 16 de dezembro de 2021, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas [...] julgou procedente o Conflito de Jurisdição n. 1000510-44.2021.8.11.0077, declarando o Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, competente para o processamento e julgamento da Ação Penal n.1000510-44.2021.8.11.0077’ (eSTJ fl. 184).



    Diante deste contexto, não há mais que se falar em incompetência do Juízo responsável pela decretação da custódia em comento, pois julgado pela Corte estadual o conflito de competência suscitado, definindo a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.



    Assim, patente que o presente writ está prejudicado haja vista a perda superveniente de objeto” (edoc. 6).



    Anote-se, por fim, que ao juízo incompetente, no exercício do poder geral de cautela, é autorizado decretar medidas urgentes e necessárias para o desenvolvimento do devido processo legal (CPP, 64, § 4º), o que não afasta a possibilidade da decretação de prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente